Tribunal: STF
Processo: Rcl 61650
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da distribuição. Exame de mérito. Inocorrência. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Distribuição livre ou comum mantida.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição da presente reclamação à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Jandira/SP contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.400.047/SP, sob a alegação de inobservância do que decidido no ARE 789.796.



      Haja vista que o recurso invocado como paradigma não é dotado de efeitos vinculantes, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência da prevenção do Eminente Ministro Nunes Marques, relator daquele feito, à luz do art. 70 do RISTF. 



      Cumpra-se.“



      É o relatório.



      Decido.



      2. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis:



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



      ... 



      § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      3. O feito apontado como justificador da prevenção ventilada, a saber o ARE 789.796, encerrou sua tramitação nesta Casa sem que nele tenha sido examinado o mérito da discussão, a afastar a aplicação do caput do art. 69 do RISTF à espécie.



      Ante o exposto, mantenho a relatoria da presente reclamação constitucional.



      À Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 28 de agosto de 2023



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente